Tribunal: STF
Processo: RHC 51601
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-10-18
Data de publicação: 1973-10-18

Ementa:
- Habeas corpus. Alegada falta de justa cousa para a ação penal. Improcedência da arguição. Inadmissibilidade de exame aprofundado da prova no pedido de habeas corpus. Alegação de inépcia da denúncia. Denúncia que descreve fato típico e a participação, nele, dos co-réus. Fato descrito que configura peculato doloso. Arguida invocação errônea da lei penal aplicável, passível de correção na decisão final. Recurso não provido.